Tribunal: TJES
Processo: 5019031-17.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019031-17.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DOLORES DA CONCEICAO SANTOS DE AQUINO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE EM CAIXA ELETRÔNICO NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA EFETUADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5019031-17.2022.8.08.0012

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrida: DOLORES DA CONCEICAO SANTOS DE AQUINO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, aduzindo que a fraude foi perpetrada por terceiro;
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
não repetição do indébito por ausência de má-fé da instituição recorrente;
d)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida
,
ocorrida no interior de sua agência bancária, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso, “
é indiscutível pelos documentos acostados nos autos, de que a empresa Requerida é considerada fornecedora para efeitos de proteção aos direitos do consumidor. Urge destacar que em se tratando de cadeia de consumo, onde a responsabilidade se faz solidária, cabe ao consumidor escolher contra quem deseja litigar, devendo a ré, se eventualmente condenada, ajuizar ação regressiva
” (
sic
– ID 4796966).

Em relação ao mérito recursal, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Diante das informações prestadas pela autora, bem como provas trazidas por ela e ausência da filmagem no dia do ocorrido, concluo por assistir razão à parte requerente.

A autora foi vítima de golpe, dentro da agência bancária do requerido, bem diante de funcionários e eventuais seguranças, além de câmeras de vigilância.

Embora o falsário não estivesse uniformizado, a fala da promovente de que outras funcionárias também não usam uniforme procede. E sobre o uso do crachá, embora devido o seu uso, compreensível que a requerente pudesse não se atentar a este detalhe, por justamente se encontrar dentro de um local, cuja expectativa era a de ser seguro. Neste caso em específico, clara e evidente a culpa do requerido em sua atuação.

A parte da segurança deveria estar atenta a qualquer movimentação estranha, o próprio funcionário que auxiliou a autora possuía o dever de estar atento.

As imagens do dia dos fatos certamente esclareceriam como ocorreu a dinâmica do ocorrido, como a pessoa por exemplo, conseguiu retirar o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) do terminal, mas, não tendo o réu apresentado a prova que lhe incumbia, isso, só comprova o fato contado exatamente como a promovente o descreveu, com falta de zelo e atenção dos funcionários do requerido, que deixaram com que um de seus clientes fosse lesado bem diante de seus olhos.

A requerente não pode permanecer no prejuízo, ante a ausência do dever de vigilância do requerido.

É sabido que o banco recorrente/recorrido responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Diante da narrativa autoral (de que foi vítima da atuação de criminosa que se passou por funcionária do banco e efetuou transferência de valores em sua conta bancária), o banco recorrente deve ser responsabilizado pela evidente falha na prestação de serviços, decorrente da fraude suportada pela parte recorrida,

ocorrida no interior da agência bancária.

É sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes em seus estabelecimentos bancários, com a consequente prestação de um serviço seguro e reservado aos seus clientes, destacando-se, ainda, que as operações financeiras realizadas nas agências bancárias (principalmente na área de caixas eletrônicos),
se procedem à vista de todos os demais presentes, sejam os que aguardam nas filas, sejam os que transitam, livremente, por todo seu interior, o que facilita as ações dos criminosos.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Nesse sentido:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FRAUDE DE TERCEIRO EM CAIXA ELETRÔNICO ANEXO À AGÊNCIA DE BANCO. COMPRAS, SAQUES E EMPRÉSTIMOS REALIZADOS NA CONTA-CORRENTE DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADO. SUMULA 479 DO STJ. OPERAÇÕES QUE FOGEM AO PADRÃO E EXTRAPOLAM O LIMITE DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESACOLHIDAS AS TESES DA RÉ QUANTO À POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. I. Aplicabilidade do CDC: A parte autora é consumidora do serviço oferecido pelo demandado. Incidente à espécie, portanto, as normas do Estatuto Consumerista, uma vez constatado que a situação se amolda ao disposto no art. 3º, § 2º, do referido diploma. Vale dizer, a autora enquadra-se na figura insculpida no art. 2º do CDC; o réu, por sua vez, na do art. 3º, caput, do Código Consumerista. II. Inversão do ônus da prova: Aplicável à hipótese o instituto da inversão do ônus da prova previsto no Código de Defesa do Consumidor. Havendo alegação de negativa de contratação de empréstimos e demais operações de crédito e de que foi vítima de fraude em caixa eletrônico junto à agencia onde é mantida a conta salário para recebimento de aposentadoria de INSS, cabia à instituição financeira comprovar a livre contratação das operações, ou que estas foram tomadas em caixa eletrônico fora da agencia, o que não seria difícil, bastando trazer aos autos as filmagens das câmeras de segurança do caixa eletrônico no dia e horário declinados na peça inicial e corroborados pelo extrato bancario. III. Falha na prestação do serviço: O fornecedor tem o dever de prestar o serviço contratado pelo consumidor com a segurança que dele legitimamente se espera, conforme art. 12 § 1º, do CDC.
No caso, a instituição financeira não se muniu dos instrumentos necessários a evitar a fraude praticada contra a consumidora em caixa eletrônico anexo a uma de suas agências, tampouco logrou êxito em demonstrar a ocorrência de causa eximente de sua responsabilidade, até porque as operações fugiam do padrão adotado pelo consumidor, quer em valores quer em regularidade, extrapolando em muito o limite de crédito. Dever de segurança não observado (art. 12, § 1º, II, do CDC), configurando falha na prestação do serviço. Súmula 479 do STJ.
IV. Danos materiais: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro – inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso, deve o banco ressarcir os prejuízos patrimoniais suportados pela consumidora em razão dos saques, compras e empréstimos indevidos realizados na sua conta-corrente por terceiro que, se fazendo passar por funcionário da instituição, tomou para si o cartão da autora, entregando-lhe em troca outro sem validade
. V. Danos morais: O dever de indenizar pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade. No caso, não bastassem os danos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, o Banco réu procedeu à inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplência, restando configurado dano moral in re ipsa. VI. Quantum indenizatório: No arbitramento do valor da indenização por dano moral, o juiz deve ater-se à dúplice natureza da verba indenizatória, notadamente ao seu caráter pedagógico, bem como aos elementos concretos do caso em exame, tais como gravidade, repercussão da ofensa, sem perder de vista o princípio da razoabilidade. Fixação da verba indenizatória em montante que se revela suficiente e condizente com as peculiaridades do caso. Precedentes desta Corte. VII. Teses da ré quanto à possibilidade de inscrição: Inviável a inscrição nos órgãos de inadimplência e a anotação da existência da presente ação nesses cadastros restritivos, em razão do reconhecimento da inexigibilidade das dívidas que fundamentam as anotações. APELO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS, Apelação Cível, Nº 70077119329, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 13-12-2018)

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação do banco recorrente a restituir à recorrida,
de forma simples
, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais,
com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do banco recorrente no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por danos morais, contudo o valor fixado não encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o quantum a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

O valor deverá ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.